Tribunal: TJMT
Processo: 1044171-79.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044171-79.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CEZALPINO ALVES DOS SANTOS - CPF: 089.239.651-20 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que
desproveu o recurso de apelação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido apresenta omissão.

III. Razões de decidir

Não há omissão no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Cezalpino Alves dos Santos
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado, incorreu em omissão, ao argumento de que não houve enfrentamento quanto à análise do erro cronológico da prova (anacronismo), quanto à Ausência dos Contratos Específicos de 2020 e na Análise Individualizada do Débito de R$ 6.061,20.

Por fim, busca o saneamento de omissões no acórdão, com efeitos modificativos. Também requer o pré-questionamento dos dispositivos legais envolvidos para viabilizar recurso.

A parte embargada apresentou manifestação no id. 319768862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que o embargante defende a ocorrência de omissão.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Isso porque o ora embargante, objetiva uma nova análise de mérito, o que não cabe no âmbito do recurso proposto, devendo ser enquadrado em recurso específico para a reanálise.

Nesse contexto, não há falar em omissão no julgado, tampouco se verifica possibilidades autorizadas de atribuição de efeitos infringentes, pois inexiste vínculo que comprometa a validade da decisão colegiada.

Ademais, compulsando detidamente os autos, verifico que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade dos descontos realizados em conta corrente e em folha de pagamento do apelante, sob a rubrica “CDC Renovação”, no ano de 2020, e às consequências jurídicas daí decorrentes.

O apelante sustenta inexistência de contratação, afirmando que os descontos decorreram de renovações não autorizadas.

Contudo,
compulsado os autos, mormente os prints das telas do sistema e extratos bancários acostados, verifico que restou demonstrado que, em 25/09/2020, foi celebrada a operação no 950019340, na modalidade BB Renovação Consignação, em 96 parcelas de R$ 6.761,63, com taxa de 1,34% ao mês.

Referida operação teve por objeto a renovação do contrato consignado no 948375796, este já resultante de sucessivas renovações, conforme histórico apresentado.

Importa destacar que a contratação envolveu não apenas a redução da taxa de juros, mas também a unificação das dívidas e a liberação de troco no valor de R$ 55.000,00, devidamente creditado na conta corrente de titularidade do apelante (conta no 17.704-0, agência 4696-5, Cuiabá), conforme extrato bancário de setembro de 2020, juntado aos autos.

Esses elementos evidenciam que os descontos questionados decorrem diretamente de operação regularmente contratada pelo próprio apelante, de forma válida e eficaz.

Acerca da data do contrato juntado de 2023 e a contratação ser de 2020, insta salientar, que é resultante das inúmeras renovações pretéritas, cuja somatória resultou o valor total fixado no contrato assinado digitalmente, consoante se vê dos prints das telas sistêmicas.

Porém, não se pode negar que em 02 setembro de 2020 houve um crédito na conta corrente do apelante no valor de R$ 55.000,00 denominado de (CRÉDITO AUTOMATICO CDC) e no dia 28.09.2020 houve o débito do valor de R$ 32.462,27 denominado no extrato bancário juntado pelo próprio apelante no id. 308565883 de Pgto CDC renovação.

Assim, ao contrário do sustentado pelo apelante, a instituição financeira comprovou a contratação por meio de prints da tela sistêmica e extratos bancários referente ao respectivo período de 2020.

Por sua vez, as telas sistêmicas apresentadas são corroboradas pelos documentos contratuais, inexistindo falha probatória.

Ademais, é evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado, principalmente pelo fato que se mostrou incontroverso nos autos que o valor do empréstimo foi depositado e utilizado por este.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada. APELO PROVIDO.” (TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei). Diante desse cenário, não há como acolher a alegação de ausência de contratação, pois os elementos constantes dos autos demonstram a existência de negócio jurídico válido, regularmente celebrado e com contraprestação efetivamente recebida pelo consumidor. Igualmente, repito, não se vislumbra dano moral indenizável. Os descontos decorreram de contrato regularmente celebrado, não havendo ato ilícito ou conduta abusiva da instituição financeira. Eventuais insatisfações com o resultado econômico da operação não configuram lesão à esfera extrapatrimonial, restringindo-se ao âmbito das obrigações contratuais validamente assumidas.

Portanto, constatada a regularidade da contratação, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
(id. 317172393 – negritei e grifei).

Assim, não há omissão ou qualquer vicio no julgado, mas interpretação legítima e harmônica das provas colhidas e da legislação aplicável.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, essa Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Nesse contexto,
apesar de o embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025